Tribunal: STJ
Processo: 0488175-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059329 - SP (2025/0488175-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MELCHIADES ANTONIO TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
§ 1o, DO CPP.
ART. 400,
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O indeferimento de produção de prova pericial, quando reputada
1.
irrelevante, impertinente ou protelatória pelo destinatário da prova, não
configura cerceamento de defesa.
N
2.
ão há se falar igualmente em prejuízo, tendo em vista que "a
condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente
demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a
absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não
ocorrida nos autos". (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.192.337/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.
A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do
3.
réu, sendo prerrogativa do Ministério Público. No caso, a negativa foi
fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, praticada
reiteradamente em ambiente de trabalho, com análise desfavorável da
culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime (art. 89 da
c/c
II, do CP), razão pela qual é inviável a
Lei n. 9.099/1995
art. 77,
desconstituição na via estreita do
.
habeas corpus
A fixação de regime inicial semiaberto é possível, mesmo com pena
4.
inferior a 4 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável (art.
33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP).
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 64cf2d83-593f-4e8d-acea-1cf382cce541

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 64cf2d83-593f-4e8d-acea-1cf382cce541

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059329 - SP (2025/0488175-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MELCHIADES ANTONIO TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
§ 1o, DO CPP.
ART. 400,
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O indeferimento de produção de prova pericial, quando reputada
1.
irrelevante, impertinente ou protelatória pelo destinatário da prova, não
configura cerceamento de defesa.
N
2.
ão há se falar igualmente em prejuízo, tendo em vista que "a
condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente
demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a
absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não
ocorrida nos autos". (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.192.337/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.
A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do
3.
réu, sendo prerrogativa do Ministério Público. No caso, a negativa foi
fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, praticada
reiteradamente em ambiente de trabalho, com análise desfavorável da
culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime (art. 89 da
c/c
II, do CP), razão pela qual é inviável a
Lei n. 9.099/1995
art. 77,
desconstituição na via estreita do
.
habeas corpus
A fixação de regime inicial semiaberto é possível, mesmo com pena
4.
inferior a 4 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável (art.
33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP).
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

Trata-se de agravo regimental interposto por M. A. T. contra decisão que não
conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo (Apelação Criminal n. 1590582-13.2022.8.26.0224).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
-A do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), tendo
art. 215
sido fixada a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
A defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade por cerceamento
de defesa e insuficiência probatória, com pleitos de absolvição; subsidiariamente,
afastamento da continuidade delitiva, adoção de regime inicial aberto, concessão de
suspensão condicional do processo e fixação de valor mínimo de reparação de danos.
O Tribunal
negou provimento aos apelos em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fls. 15/16):
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
M. A. T. foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial
aberto, por importunação sexual, conforme artigo 215-A c.c. artigo 71 do
Código Penal. A defesa apelou alegando nulidade da sentença por cerceamento
de defesa e insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou,
subsidiariamente, a redução da pena e a concessão da suspensão condicional
do processo. A assistente de acusação recorreu buscando reparação mínima
dos danos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa e (ii) a possibilidade de concessão da suspensão
condicional do processo, da absolvição, da afastamento da continuidade
delitiva, do regime aberto, e da reparação mínima dos danos.
III. Razões de Decidir
3. A negativa de suspensão condicional do processo foi fundamentada pela
gravidade dos atos e a ausência de requisitos legais, sendo prerrogativa do
Ministério Público.
4. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois as provas requeridas
foram consideradas desnecessárias e intempestivas.
5. A condenação deve ser mantida, pois a prática do delito restou comprovada
pelo conjunto probatório. A continuidade delitiva restou igualmente
demonstrada. A adoção do regime semiaberto se mostra adequada, tendo em
vista o quantum de pena aplicado e as graves circunstâncias e consequências
do delito.
6. Inviável a fixação de valor mínimo para reparação de danos ante a ausência
de instrução específica.
IV. Dispositivo e Tese
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, mas
prerrogativa do Ministério Público.
2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância,
corroborada por outros elementos probatórios.
Legislação Citada: Código Penal,
-A,
art. 215
art. 71, art. 44, inciso III,
Constituição Federal,
art. 77, inciso II. Lei no 9.099/95, art. 89.
Código de Processo Penal,
§§ 2o e 3o,
art. 129, inciso I.
art. 28, art. 33,
II.
art. 387, inciso IV, art. 563, art. 571,
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, arguindo
habeas corpus
nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial,
aplicabilidade da suspensão condicional do processo e modificação do regime inicial para o
aberto.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que assentou a inadequação
writ
do
como sucedâneo de recurso e, em exame das alegações, reputou ausentes
habeas corpus
constrangimentos ilegais quanto ao indeferimento das diligências probatórias, à negativa
ministerial de oferta de suspensão condicional do processo e à fixação do regime inicial.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de enfrentamento das teses relevantes deduzidas no habeas
; cerceamento de defesa pelo indeferimento de conversão do julgamento em
corpus
diligência para realização de perícia oficial nos vídeos e quebra de sigilo telefônico da
vítima, destacando parecer técnico que apontaria indícios de edição das mídias e
necessidade de esclarecer possível relacionamento entre vítima e agravante; inadequação
da fundamentação para a negativa de suspensão condicional do processo, afirmando o
preenchimento dos requisitos legais do
da
e a necessidade de
art. 89
Lei n. 9.099/1995
intervenção judicial; e inadequação do regime inicial semiaberto, defendendo a fixação do
regime aberto com base no
§ 2o, “c”, do Código Penal, em razão da primariedade,
art. 33,
bons antecedentes e idade avançada (e-STJ fls. 149/159).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada e conceder a ordem, com a anulação do processo para reabertura da
instrução e realização das diligências probatórias indicadas; a determinação de oferta de
suspensão condicional do processo; e a fixação do regime inicial aberto.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

Conforme relatado, a defesa aponta, em um primeiro momento, cerceamento de
defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova pericial requerida pela defesa.
Como é de conhecimento, o
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 400,
autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. De fato, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo em vista que o magistrado é o
destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao
contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam
prescindíveis para o deslinde da controvérsia". (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
)
7/6/2021.
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido cerceamento de
defesa, registrando que (e-STJ fls. 28-30):
Com efeito, não há que se falar em nulidade da sentença, sob alegado
cerceamento de defesa, pois “o apelante requereu em sede de memoriais (fls.
438/439) a conversão do julgamento em diligência, fundado nos princípios
constitucionais da ampla defesa e contraditório, nos termos do artigo 5.o,
“caput”, inciso LV, da Constituição Federal e artigos 402 e 403 do Código de
Processo Penal. A diligência requerida pelo apelante consistiu (i) na quebra do
sigilo telefônico da vítima, com o fim de demonstrar trocas de mensagens entre
ela e o apelante acusado; (ii) além de perícia oficial em cincos vídeos,
sobretudo por que, conforme conclusão pericial, tais vídeos foram editados,
bem como constatou-se ali que uma terceira pessoa fazendo tais gravações, a
demonstrar com isso uma “armação”” (fls. 548), o que foi indeferido pelo
magistrado sentenciante, in verbis:
“(...) não é hipótese de conversão do julgamento em diligência em razão
dos pleitos defensivos, posto que
em
não formulados oportunamente
resposta à acusação, mas apenas em sede de memoriais. Em relação aos
vídeos de fl. 6, note-se que foram apresentados pela vítima juntamente à
lavratura do boletim de ocorrência, em maio de 2022, data em que já
havia sido elaborado o parecer de fls. 449/473, juntado recentemente
pela Defesa nestes autos, quase três anos depois da elaboração e já
ultrapassada a fase adequada. Igualmente rechaçado o pedido de quebra
de sigilo de dados telefônicos da vítima a fim de se apurar eventual
relacionamento amoroso com o réu, pois a prova pretendida poderia ser
produzida pela Defesa, já que o próprio acusado poderia demonstrar a
alegada troca de mensagens com a ofendida, mencionada apenas em
Vê-se, portanto, que as diligências não foram sequer
sede de memoriais.
mencionadas ao longo da instrução ou pleiteadas no momento oportuno
(nos termos dos
ou, em última análise, na fase do
ambos
art. 396
art. 402,
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

do Código de Processo Penal), mas requeridas extemporaneamente.
Ademais, conforme será analisado a seguir, tais elementos não interferem
na apuração da verdade real.” (fls. 477/478)
Imperioso anotar que é atribuição do julgador a avaliação da necessidade
e conveniência das provas pretendidas pela defensoria ou pela acusação. Por
conseguinte, o motivado indeferimento de provas, não constitui cerceamento de
defesa ou acusação.
Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado de origem indeferiu de forma
fundamentada o pedido defensivo, uma vez que, além da preclusão, uma das provas
poderia ser produzida pela própria defesa. Nesse contexto, não há se falar em cerceamento
de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias
ordinárias a respeito da preclusão e da desnecessidade de intervenção judicial para
produção da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se
admite na via eleita.
No mesmo sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, POR 13
VEZES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE ADMISSÃO
DE
PERITO
PARTICULAR
COMO
ASSISTENTE
TÉCNICO.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL). ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL
SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de
alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível
arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a
consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua
realização.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias assentaram, de forma fundamentada,
posicionamento segundo o qual a existência de farto arcabouço probatório
amealhado aos autos, tanto documental quanto testemunhal, demonstra
material suficiente para a plena formação da convicção do magistrado, quanto
às simulações de compras e vendas, de maneira ilegal, de lotes que não
pertenciam ao recorrente, revelando-se protelatório o pedido de produção de
prova técnica aduzido pela defesa e "desprovido de relevância para a
elucidação dos fatos".
3. Verifica-se, portanto, motivação idônea para o indeferimento da diligência,
uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal).
Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de
produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do acervo fático-
probatório, o que não se coaduna com a via eleita.
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC n. 166.122/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.
Além da ausência de nulidade, não há se falar igualmente em prejuízo, tendo em
vista que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente
demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a
desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.192.337/ES,
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.
Com efeito, "[a]dmitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas
por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido
processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a
cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC
117.952/PB, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
27/05/2010,
28/06/2010)
No que concerne à alegada inadequação da fundamentação utilizada para não
aplicar a suspensão condicional do processo, a Corte local destacou que (e-STJ fls. 18-20 e
23-25):
Compulsados os autos, verifica-se que, quando do oferecimento de denúncia, o
Promotor de Justiça atuante em Primeira Instância, afirmou 'não ser caso de
aplicação da suspensão condicional do processo. Com efeito, M., por diversas
vezes, aproveitando-se do momento em que a vítima se encontrava em seu
posto de trabalho, aproximava-se de forma inapropriada, forçando beijos e a
tocava em seu corpo sem anuência. Assim, considerando a maior
reprovabilidade da conduta denunciada, as graves consequências para a
vítima e a necessidade de rigorosa repressão de comportamentos desta
natureza, entende-se que o benefício negocial se torna impertinente (artigo 89,
caput, da
c. c. artigo 44, inciso III e artigo 77, inciso II, ambos
Lei no 9.099/95
(fls. 270).
do Código Penal'
Não obstante, tal benesse foi postulada na resposta à acusação (fls. 292/294),
tendo o representante do Parquet esclarecido que deixava de oferecer o sursis,
pois “se trata de prerrogativa funcional do Ministério Público, devendo o
Promotor de Justiça analisar não só critérios objetivos, mas também a
culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, os motivos e
as circunstâncias do crime, conforme dispõe o
caput, da
art. 89,
Lei no 9.099/95,
ao fazer referência ao
do Código Penal. No caso concreto, entendo que
art. 77
o alto grau de reprovabilidade do ato revela a inadequação da formulação da
proposta. Explico. Os elementos colhidos durante a investigação demonstram
que o acusado, de forma continuada, utilizando-se do prestígio que possuía
dentro da empresa, passou a importunar sexualmente a vítima. Com o tempo e
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

certo de que não responderia por seus atos, M. passou a adotar postura mais
invasiva, com toques no corpo da vítima e aproximações indevidas, perguntas
íntimas e de cunho sexual, além de tentativas de beijo forçado” (fls. 300).
Em cumprimento ao disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal,
aplicado por analogia, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição
Federal, na Súmula no 696 do E. Supremo Tribunal Federal e jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça, o douto Procurador-Geral de Justiça manteve
a postura do membro do Ministério Público na Primeira Instância, cuja
manifestação peço vênia, com esteio na técnica de motivação per relationem,
para transcrever os seguintes excertos dela extraídos, que, a meu ver,
equacionam bem a questão, agregando-os aos fundamentos deste aresto, como
ratio decidendi, verbis:
[...].
Cabe anotar que a benesse postulada não se trata de direito subjetivo do réu,
mas sim de poder-dever do Ministério Público.
Sobre o tema, existem duas correntes: a primeira estabelece que,
sendo faculdade do Ministério Público, ficará a seu critério e arbítrio formular
ou não tal proposta, ficando sua orientação sujeita a reexame pelo Procurador
Geral da Justiça, por aplicação analógica do disposto no artigo 28 do Código
de Processo Penal; a segunda, entende ser tal benefício direito subjetivo do réu
e sua concessão não estaria adstrita à vontade do Ministério Público.
Nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição da República, e tendo em
vista o disposto no artigo 89, da
não resta a menor dúvida de
Lei no 9.099/95,
que a proposta de suspensão condicional do processo não é direito público
subjetivo do acusado, mas sim um poder- dever do Ministério Público, a quem
cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade ou não de referido instituto,
desde que o faça de forma fundamentada, não podendo, por conseguinte, ser
concedida, de ofício, pelo juiz.
Ao deferir-se a suspensão condicional do processo está se abrindo mão,
excepcionalmente, da ação penal e só o Ministério Público pode fazê-lo, visto
que é o titular da ação penal e, em consequência, o único que pode dela dispor.
A propósito, a suspensão condicional do processo tem natureza jurídica de
transação penal, estando o juiz incumbido de exercer o controle de legalidade,
sem se sobrepor à vontade das partes. Assim, se nenhum acordo pode ser
homologado sem o expresso consentimento do autor do fato, que predomina até
sobre a vontade de seu defensor, manifesto que também não pode ser levado
adiante sem anterior proposta do titular da ação penal. Se assim não fosse,
haveria imposição, não transação.
Assim, a oferta de proposta de suspensão condicional do processo é
prerrogativa do Ministério Público.
Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que o Ministério
Público considerou não ser adequada a suspensão condicional do processo, haja vista a
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

maior reprovabilidade da conduta, em especial por sua prática reiterada em ambiente de
trabalho. Dessa forma, não há se falar em ilegalidade da fundamentação, que se encontra de
acordo com o
, da
c/c o art. 77, inciso II, do Código Penal.
art. 89, caput
Lei n. 9.099/1989
Ao ensejo:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RETIRADA DA
PROPOSTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NA VIA ELEITA. 3.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
DO CPP. AUSÊNCIA DOS
ART. 28
REQUISITOS DA
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
SÚMULA 696/STF.
NEGA PROVIMENTO.
1. A proposta de suspensão condicional do processo foi retirada antes de
eventual aceitação, não havendo se falar, portanto, em preclusão consumativa,
uma vez que o ato processual propriamente dito (suspensão condicional do
processo) não se implementou.
Ademais, nas palavras do Magistrado de origem, "Descabe a arguição que
ocorreu a preclusão e que o Ministério Público não pode retirar a proposta
prevista no artigo 89 da
Inexiste preclusão, pois se trata de
Lei 9099/95.
matéria de ordem pública e o foi exercido o chamado poder-dever".
2. Quanto à fundamentação declinada pelo Ministério Público para retirar a
proposta do benefício processual, constata-se que foi apresentada motivação
idônea, consistente não apenas nas consequências do crime, mas igualmente
nas circunstâncias de sua prática e na própria culpabilidade, motivo pelo qual
não há se falar em analogia in malam partem. De fato, ainda que as
consequências do crime não constem expressamente do
do Código
art. 77
Penal, tem-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime estão
efetivamente inseridas no inciso II do referido dispositivo legal, motivo pelo
qual não se verifica qualquer irregularidade na fundamentação indicada pelo
Ministério Público.
- Oportuno destacar que não é possível, na via eleita, aferir se, de fato, a
culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram impeditivas do benefício
da suspensão condicional do processo, porquanto se trata de análise que
demanda amplo revolvimento de fatos e de provas, incompatível com os
estreitos limites cognitivos do mandamus.
3. No que concerne ao pedido subsidiário de aplicação do
do Código de
art. 28
Processo Penal, tem-se que o verbete n. 696 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, de fato, admite a aplicação analógica do mencionado dispositivo legal,
desde que estejam reunidos os "pressupostos legais permissivos da suspensão
condicional do processo" e o juiz tenha dissentido, requisitos não verificados na
presente hipótese.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

(AgRg no RHC n. 182.293/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
18/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
DENÚNCIA.
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
VERIFICAR
POSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO
CONDICIONAL.
INEQUÍVOCA
AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE
MOTIVADA. CONDUTA ESPECIALMENTE REPROVÁVEL. REVISÃO DA
PENA. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há prejuízo na ausência de conversão do julgamento em diligência para
eventual oferecimento de suspensão condicional do processo quando é
incontroverso, nos autos o não preenchimento dos requisitos do art.
da
art. 89
Lei n.o 9.099/95, c.c. o

art. 77, inciso II, do Código Penal, bem como o
desinteresse do Parquet em ofertar a referida proposta.
2. O
do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e
art. 59
absolutos
para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-
base. No caso, o aumento mais rigoroso imposto pela Corte regional está
devidamente justificado no elevadíssimo valor dos bens apreendidos -
1.000.000,00 (um milhão de reais) - e no fato de o Acusado ser técnico da
Receita Federal à época dos fatos.
3. Ante a fundamentação concreta apresentada na instância ordinária, apta a
demonstrar a singular gravidade do caso concreto, eventual revisão da
dosimetria exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é
possível no recurso especial, conforme se infere do Enunciado Sumular n.o 7
desta Corte Superior.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o aumento da
pena-base, nos termos do
do Código Penal, e
art. 59
igualmente obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos
termos do
do
art. 44, inciso III,
Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.311.331/RJ,
julgado em
DJe de
)
9/4/2019,
25/4/2019.

Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena,
a Corte local considerou adequado o regime intermediário, em razão das "graves
circunstâncias e consequências do delito" (e-STJ fls. 58-59). Constata-se, portanto, que a
conclusão das instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jusiprudência desta
Corte Superior que é no sentido de que, "[a]pesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de
reclusão, o registro de circunstância judicial desfavorável do
do CP justifica, em
art. 59
consonância com o
§§ 2o, "b", e 3o, do CP, a fixação do regime semiaberto". (AgRg
art. 33,
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

no HC n. 1.012.823/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 91a2c23f-5b02-4e31-88d9-0d43b34b43b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0488175-0
HC 1.059.329 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15905821320228260224 21344352022
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MELCHIADES ANTONIO TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MELCHIADES ANTONIO TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485740461902032@
2025/0488175-0 - HC 1059329 Petição : 2025/0122224-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:00:06
Código de Controle do Documento: 0E293D68-02C4-42F8-8B37-8E23A3F5BB3C